Tribunal: TJDFT
Processo: 0707585-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0707585-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISANGELA CIRILO, ANGELA MARIA CIRILO PEREIRA, WAGNER JOSE CIRILO, MIGUEL CERILO, ANA LOURDES COSTA CIRILO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos de liquidação de sentença pelo procedimento comum, indeferiu pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em análise, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “[...] A respeito da incidência do Código de Defesa do Consumidor, o caso não atrai a aplicação da legislação consumerista, dado que a cédula de crédito rural consiste em operação de mútuo bancário para a concessão de crédito voltado ao fomento da atividade produtor rural, que, portanto, não se equipara à figura do destinatário final, nos termos previstos no art. 2o do CDC. [...].” . (id. 143977799). Irresignados, os recorrentes alegam que o processo originário cuida de liquidação provisória de sentença movida em face do Banco do Brasil S.A, visando a apuração do quantum debeatur e a consequente restituição dos valores garantidos pela Ação Civil Pública no. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1). Defendem a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em análise, com base em jurisprudência do STJ, bem como da observância da vulnerabilidade técnica dos agravantes em relação à instituição agravada, o que atrai a aplicação do artigo 2o do CDC. Preparo regular (id. 44234379) É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na hipótese vertente, vislumbro presentes os requisitos para suspensão do processo na origem. Conquanto se observe entendimento contrário, prevalece neste TJDFT o entendimento de que a execução individual de sentença coletiva proposta com base na sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.008514-1 deve ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação jurídica originária se enquadra como consumerista. Apesar de o produtor rural não se enquadrar no conceito de consumidor padrão (art. 2o, caput, do CDC), uma vez que ausente o elemento finalístico do serviço adquirido (mútuo bancário), o Código de Defesa do Consumidor (CDC) deve ser aplicado no caso em análise, segundo compreensão adotada pelo finalismo mitigado, corrente amplamente adotada pelo STJ. Segundo essa doutrina, a vulnerabilidade da pessoa física deve ser considerada ao invés da análise da destinação final do produto ou serviço. Ademais, também é aplicável o conceito de consumidor por equiparação - pessoas que, mesmo não tendo adquirido diretamente o produto ou serviço, sofrem as suas consequências, tais como os familiares do consumidor, seus dependentes econômicos, e vítimas de acidentes decorrentes do uso de produtos ou serviços defeituosos -, previsto no art. 29 do CDC. Nesse sentido, confira-se voto do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, no AGI 07345824720228070000, in verbis: O Código de Defesa do Consumidor (CDC) deve ser aplicado no presente feito. Embora o produtor rural não se encaixe no conceito de consumidor padrão (art. 2o, caput), em face do elemento teleológico da relação de consumo, a conclusão é diversa pela corrente denominada finalismo mitigado, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Tal corrente afasta a análise da destinação final do produto ou serviço para verificar, no caso concreto, se há vulnerabilidade (fática, jurídica ou técnica) da pessoa jurídica. Ademais, o conceito de consumidor por equiparação, constante no art. 29 do CDC, também afasta a necessidade de análise do elemento teleológico. A incidência do CDC, no que concerne à proteção contratual, particularmente em relação a serviços e produtos bancários, deve ser analisada à luz do referido conceito. Sob outra perspectiva, o dito fundamento é adotado para a propositura da demanda no foro de domicílio do exequente. Nesse sentido, “além dos foros supracitados, a jurisprudência consolidada do STJ permite ao exequente ajuizar a ação no foro de seu domicílio quando se tratar de execução individual de sentença coletiva caracterizada pela existência de relação consumerista (Tema/Repetitivo no 480, REsp no 1243887/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/12/2011)” (Acórdão 1413236, 07005181120228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 18/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Vale ressaltar que a jurisprudência do STJ também é favorável à aplicação do CDC em contratos de cédulas de crédito rural. Confira-se, in verbis: DIREITO COLETIVO E DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS ORIUNDOS DE CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 1. "As Turmas que compõem a Seção de Direito Privado não discrepam sobre a legitimidade ativa de associação civil de defesa do consumidor, preenchidos os requisitos legais, para ajuizar ação civil pública com o fim de declarar a nulidade de cláusulas do contrato e pedir a restituição de importâncias indevidamente cobradas" ( REsp 313.364/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2001, DJ 06/05/2002, p. 287). 2. A Carta Magna (art. 5o, XXI) trouxe apreciável normativo de estímulo às ações coletivas ao estabelecer que as entidades associativas detêm legitimidade para representar judicial e extrajudicialmente seus filiados, sendo que, no tocante a legitimação, "[...] um limite de atuação fica desde logo patenteado: o objeto material da demanda deve ficar circunscrito aos direitos e interesses desses filiados. Um outro limite é imposto pelo interesse de agir da instituição legitimada: sua atuação deve guardar relação com seus fins institucionais" (ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. São Paulo: RT, 2014, p. 162). 3. Chegar à conclusão diversa quanto à existência de previsão estatutária que autorizasse a representação dos associados, bem como o cumprimento das finalidades institucionais compatíveis, demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato social, o que encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. No tocante ao objeto, a presente ação civil pública bem delimitou a sua pretensão, tanto com especificação da providência jurisdicional (objeto imediato) como com a delimitação do bem pretendido (objeto mediato), havendo nexo de logicidade entre o pedido e a causa de pedir para fins de delimitação de sua pretensão, não havendo falar em inépcia da inicial. 5. Tratando-se de ações de massa, deve-se conferir primazia ao princípio do interesse jurisdicional no conhecimento do mérito do processo coletivo, haja vista que o aplicador da lei deve ter em conta que a solução do litígio, de uma só vez, resolverá conflitos que envolvem uma gama de indivíduos, quando, para isso, apenas se fizer necessário uma releitura de elementos processuais, especialmente para afastar eventual invalidade que esteja em detrimento do direito em si. 6. É torrencial a jurisprudência do STJ reconhecendo a incidência do Código do Consumidor nos contratos de cédula de crédito rural. 7. O próprio CDC estabelece (art. 52) que a outorga de crédito ou concessão de financiamento caracteriza típica relação de consumo entre quem concede e quem o recebe, pois o produto fornecido é o dinheiro ou crédito, bem juridicamente consumível. 7. A norma que institucionaliza o crédito rural (Lei n. 4.829/1965) estabelece como um dos objetivos específicos do crédito rural (art. 3o) é o de "possibilitar o fortalecimento econômico dos produtores rurais, notadamente pequenos e médios" (inciso III) e o de "incentivar a introdução de métodos racionais de produção, visando ao aumento da produtividade e à melhoria do padrão de vida das populações rurais, e à adequada defesa do solo" (inciso IV). 8. Dessarte, mesmo que o financiamento por meio de cédula de crédito rural se destine ao desenvolvimento da atividade rural, há, em regra, presunção de vulnerabilidade do contratante produtor, equiparando-o ao consumidor stricto sensu, dando-se prevalência à destinação fática para fins de qualificação do consumidor. Precedentes. 9. Conforme jurisprudência consolidada no STJ, "nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, não se admite a cobrança de comissão de permanência. Precedentes" ( AgRg no AREsp 129.689/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 11/04/2014). 10. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1166054 RN 2009/0222532-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/04/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2015) DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar a suspensão do feito na origem (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator